Tribunal: TJPA
Processo: 0809967-40.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809967-40.2021.8.14.0000

PACIENTE: HEDER OLIVEIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2º VARA DE XINGUARA, PARÁ.

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº.
0809967-40.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: GUSTAVO PERES RIBEIRO, OAB/PA Nº 16.606

PACIENTE:
HEDER OLIVEIRA LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE XINGUARA/PA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0800476-08.2021.8.14.0065

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR:
Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO CIVIL DECRETADA EM AÇÃO EXECUTIVA POR DÉBITO ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DA ORDEM DE PRISÃO EM REGIME FECHADO OU CUMPRIMENTO EM PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DO INADIMPLEMENTO DOS VALORES EXECUTADOS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
O remédio heroico restringe-se ao exame da legalidade da
prisão
civil ou sua iminência, a qual, na hipótese, está de acordo com os preceitos legais, pois visa que seja cumprido o proposto na decisão liminar que fixou alimentos provisórios no valor de 3 salários-mínimos em favor de Gabriel Andrade Lima, a ser suportado por seu genitor, o paciente, inviabilizando o sobrestamento ou afastamento do decreto prisional.

2.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado
Gustavo Peres Ribeiro,
em favor de
Heder Oliveira Lima
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguará.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Mandamental (ID. 6349656), a decisão, no processo de execução de alimentos nº 0800476- 08.2021.8.14.0065, que revogou a prisão domiciliar e, ainda, decretou a prisão civil em regime fechado, fundamentando-a no descumprimento por parte do paciente, está indo de encontro com as normas legais, pois não oportunizou o direito à defesa/justificativa e prova irrefutável do descumprimento.

Por fim requer:

“a) Liminarmente seja atribuído o efeito suspensivo ao presente pedido, com a suspensão da ordem de prisão em regime fechado proferida nos autos do processo 0801190-02.2020.8.14.0065, para que o Paciente continue cumprindo sua pena em regime domiciliar;

b) Seja reconhecida a ilegalidade da decisão que revogou a prisão domiciliar e estabeleceu regime fechado a prisão civil do Paciente, bem como majorou sem justificativa o quanto da prisão, com a concessão da ordem e consequente determinação para que o Réu termine o tempo da prisão civil no regime domiciliar. c) Assim não entendendo, requer seja anulada decisão combatida e determinado audiência de justificativa do Paciente, para que a ampla defesa, incluindo sua autodefesa possa ser exercida.”

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que, indeferi o pedido liminar (ID. 6393607), requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei que fossem encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados pelo magistrado
a quo
(ID. 6444621), o
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita Da Costa opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID. 6661098)
.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante que, no processo de execução de alimentos nº 0800476- 08.2021.8.14.0065, a decisão que revogou a prisão domiciliar e, ainda, decretou a prisão civil em regime fechado, fundamentando-a no descumprimento por parte do paciente, está indo de encontro com as normas legais, pois não oportunizou o direito à defesa/justificativa e prova irrefutável do descumprimento. Além disso, aduz que há um alto risco de o paciente se contaminar pelo vírus COVID-19 dentro do sistema penitenciário.

É cediço que o remédio heroico se restringe ao exame da legalidade da
prisão
, a qual,
in casu
, se encontra dentro da legalidade, pois visa que seja cumprido o proposto na decisão liminar que fixou alimentos provisórios no valor de 3 salários-mínimos em favor de Gabriel Andrade Lima, a ser suportado por seu genitor, o paciente, inviabilizando o sobrestamento ou afastamento do decreto prisional.

Para melhor esclarecimento acerca do andamento do processo, trago a decisão que revogou a prisão domiciliar e converteu em prisão civil, em regime fechado (ID. 6349659), e as informações prestadas pela autoridade coatora (ID. 6444621).

Decisão que revogou a prisão domiciliar (ID. 6349659):

“Trata-se de ação de cumprimento provisório de decisão liminar que fixou alimentos provisórios no valor de 3 (três) salários-mínimos em favor de
GABRIEL ANDRADE LIMA
, a ser suportado por seu genitor
HEDER OLIVEIRA LIMA
. Na decisão de Id. 27611475, este juízo determinou a prisão domiciliar, nos termos das Recomendações nºs 91 de 15/03/2021 e nº 62 de 17/03/2020, ambas do Conselho Nacional de Justiça. Oficiada à autoridade policial para que apresentasse relatório quanto ao cumprimento da medida (Id. 33335607), aportou aos autos resposta informando que ninguém foi encontrado no endereço informado pelo réu (Id. 33488206).Manifestação ministerial pela decretação da prisão civil em regime fechado (Id. 33510499).Petição da parte autora requerendo a decretação da prisão civil em regime fechado e expedição de decisão-ofício para incluir o nome do devedor nos cadastros de inadimplentes (Id. 33598212).Vieram os autos conclusos em 03.09.2021.
DECIDO.1. Pedido de ofício ao SERASAJUD:
A determinação já foi atendida no ponto “3” da decisão de Id. 32089573, desnecessária, portanto, a reanálise.
2. Pedido de prisão civil em regime fechado
: Ante o descumprimento da decisão que decretou a prisão civil do executado na modalidade domiciliar, conforme documento expedido pela Polícia Militar do estado do Pará, aliado ao fato de que as Recomendações acima citadas não vinculam o magistrado e de que o réu não efetuou o pagamento integral do débito alimentar, REVOGO prisão domiciliar e DECRETO A PRISÃO CIVIL EM REGIME FECHADO.Com efeito, verifico que o cumprimento da prisão domiciliar iniciou-se em 28.07.2021, conforme Certidão de Id. 30352585 e documento de Id. 30357853.O prazo de validade da medida, por sua vez, restou inicialmente fixado em 60 (sessenta) dias. Porém, tendo em vista o descumprimento da medida e levando em consideração que o executado até o presente momento não efetuou o pagamento dos débitos alimentares, em complemento à decisão que fixou o tempo de prisão de 60 (sessenta) dias MAJORO O TEMPO DE PRISÃO para mais 25 (vinte e cinco) dias, totalizando 85 (oitenta e cinco) dias de prisão, agora a ser cumpridos em regime fechado, com os descontos necessários dos dias já cumpridos em sede de prisão domiciliar. (...)”

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID. 6444621):

“(...) Narrou a petição inicial que o executado não adimpliu com os alimentos fixados nos autos 0801190-02.2020.8.14.0065, mais precisamente na decisão de Id. 20666987 (anexada à inicial).

Preenchidos os requisitos, este juízo determinou a citação/intimação do PACIENTE para pagar as parcelas alimentares devidas, provar que o fez ou apresentar justificativa, sob pena de prisão, conforme determina o art. 528 e ss do CPC (id. 23713628).

Citado/intimado, o PACIENTE apresentou justificativa alegando impossibilidade de pagamento dos valores apresentados pela parte autora nos Ids 25652026 e 25694277, sob argumento, em síntese, de que possui mais 3 filhos e que arca com as despesas deles, inclusive mediante alimentos (id 25652030).

O Ministério Público pugnou pela prisão civil do PACIENTE no id 26369108.

Este juízo rejeitou a justificativa do PACIENTE determinado a inclusão do nome do executado nos cadastros de restrições de crédito e a intimação da parte autora para informar sob a medida mais apropriada para o cumprimento (prisão domiciliar ou diferimento da prisão) no id 26905516, tendo em vista as recomendações do CNJ em virtude da COVID-19.

A parte autora se manifestou pelo cumprimento da prisão em regime fechado no id 27181531.

O PACIENTE pugnou pela não aplicação de nenhum regime de cumprimento de pena ou, subsidiariamente, pela prisão domiciliar no id. 27405765.

Este juízo indeferiu o pedido de nenhuma aplicação de regime de prisão e decretou a prisão domiciliar no id. 27611475, nos termos das recomendações do CNJ.

A parte autora pugnou pela alteração do regime de prisão do PACIENTE de domiciliar para fechado, sob argumento que a decisão não estava atingindo sua eficácia. Este juízo indeferiu o pedido, pois já havia decidido o pedido (id 28693848).

O Ministério Público manifestou-se, novamente, pela decretação da prisão civil em regime fechado considerando que o PACIENTE não havia realizado o pagamento do débito alimentar devido ao menor e não estava cumprindo a medida (id 30352387).

Este juízo novamente indeferiu o pedido de revisão no regime de prisão do paciente considerando que o PACIENTE somente foi intimado da decisão de prisão domiciliar no dia 28 de julho de 2021, data da qual passou a cumprir a medida (id 32089573).

A parte autora pugnou que a Polícia Militar informasse a este juízo sobre a fiscalização da prisão domiciliar do PACIENTE no ID 32666347.

Oficiada à Autoridade Policial para que apresentasse relatório quanto ao cumprimento da medida (Id. 33335607), aportou aos autos resposta da Polícia Militar do estado do Pará informando que ninguém foi encontrado no endereço informado pelo réu (Id. 33488206).

O Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão civil em regime fechado (id. 33510499).

A parte autora manifestou-se pelo cumprimento da prisão em regime fechado diante do descumprimento da prisão domiciliar (ID. 33598212).

Considerando o descumprimento da decisão que decretou a prisão civil do executado na modalidade domiciliar, conforme documento expedido pela Polícia Militar do estado do Pará, aliado ao fato de que o réu não efetuou o pagamento integral do débito alimentar, este juízo revogou a prisão domiciliar e decreto a prisão civil em regime fechado, majorando o tempo de prisão para mais 25 (vinte e cinco) dias, totalizando 85 (oitenta e cinco) dias de prisão (id 33802465).

Antes da decisão de revogação da domiciliar para regime fechado ser efetivamente cumprida, o PACIENTE se manifestou na petição de Id. 34022092, aduzindo, em síntese, que não descumpriu a medida, anexando mídia audiovisual, bem como alegando violação ao art. 9º do CPC.

Intimada, a parte exequente se manifestou pela manutenção da decisão (Id. 34220427).

Este juízo indeferiu o pedido do PACIENTE considerando inaplicável ao caso o teor do art. 9º do CPC, uma vez que a execução de alimentos segue rito próprio previsto no art. 528 do CPC, devendo o juiz, caso rejeitada a justificativa, na mesma decisão, decretar a prisão do devedor de alimentos, e não proceder à nova intimação e, depois, decretar a segregação cautelar. No caso em tela, rejeitada a justificativa por este juízo e decretada a prisão, ainda que na modalidade domiciliar, a parte requerida não interpôs o recurso cabível, conforme decisão judicial de id. 34282171, ora atacada por este writ.

Além disso, na decisão guerreada este juízo fundamentou que o PACIENTE se manifestou antes da efetivação do regime fechado e não comprovou o alegado prejuízo. (...)”

Da análise da decisão vergastada e das informações trazidas, constata-se que o trâmite legal foi seguido de maneira escorreita, sem nenhuma ilegalidade. Assim sendo, não há como conceder a ordem postulada, eis que está em consonância com o disposto no art. 528 do CPC, rito próprio da execução de alimentos, não aplicando, dessa forma, o art. 9º do CPC, por analogia, como requer o impetrante.

Com efeito, sendo cediço que se faz necessário o cumprimento do que foi determinado para que seja afastada a aplicação do disposto no art. 528, do atual CPC; no caso em exame, a prisão civil foi decretada no âmbito da estrita legalidade, em conformidade com o aludido dispositivo, o que autoriza a mantença do decreto prisional vergastado.

Sobre o argumento de que a soltura do paciente se faz necessária diante do cenário de proliferação do vírus COVID-19, é importante ressaltar que o risco da pandemia não justifica, por si só, a libertação de presos. Nesse pórtico, a despeito do momento crítico vivenciado em nosso país, em decorrência da atual pandemia do vírus COVID-19, tal situação, por si só, não pode ser interpretada como uma espécie de “salvo conduto ou alvará de soltura” para todo e qualquer indivíduo que se encontre encarcerado, pois, em contrapartida, ainda persiste o direito da coletividade de ver preservada a paz social, que não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo.

Nesse entendimento, colaciono jugado da Suprema Corte Brasileira:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE
TRÁFICO DE

DROGAS
.
PRISÃO

PREVENTIVA
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1.
Prisão

preventiva
decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das
prisões
cautelares e das
prisões
-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da
pandemia
do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada sobre situações particularizadas de
prisão
provisória ou de execução penal. 3. Hipótese em que não alegado ou comprovado que o Paciente se enquadra em grupo de risco do novo coronavírus ou que há negligência de medidas mitigadoras/
preventivas
quanto à disseminação do coronavírus pelo estabelecimento prisional. 4. Não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. STF. HC 195339 AgR / PR – PARANÁ. AG.REG. NO HABEAS CORPUS. Relator(a): Min. ROSA WEBER. Julgamento: 19/04/2021. Publicação: 26/04/2021. Órgão julgador: Primeira Turma

Por todo o exposto, seguindo o judicioso parecer ministerial,
conheço e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2022

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES

Relator- Juiz Convocado

Belém, 03/03/2022